Tribunal: TJMT
Processo: 1026057-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026057-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.551-99 (PACIENTE), Autoridade Policial titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FABIANO MARQUES DE FRANCA - CPF: 038.802.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MORGADO RODRIGUES - CPF: 039.452.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE FREITAS GONCALVES - CPF: 290.062.268-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA GONCALVES MATAVELI - CPF: 703.370.051-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS GUILHERME DE FREITAS GONCALVES SILVA - CPF: 448.136.048-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 003.104.291-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VINICIUS DE FREITAS GONCALVES SILVA - CPF: 521.873.378-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. JOGOS DE AZAR VIRTUAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REDE SOCIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado
em
Inquérito Policial

instaurado para apurar a prática d
as

infrações penais
previst
a
s no art. 50,
caput
e § 3º, “a”, da Lei nº 3.688/1941, art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 288 do Código Penal. O juízo de origem deferiu medidas cautelares de natureza real e indeferiu pedidos de restituição patrimonial. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na investigação, nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia e desproporcionalidade nas medidas patrimoniais, requerendo trancamento do inquérito, desbloqueio de bens e reativação de redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na investigação;
(
ii
) estabelecer se o
habeas corpus
é via adequada para discutir a legalidade das medidas patrimoniais impostas;
(
i
ii
) determinar se é possível, pela via do habeas corpus, o reconhecimento de nulidade das provas digitais por eventual violação à cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária voltado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, sendo inadequado para questionamentos de natureza patrimonial ou probatória que exijam dilação e contraditório.

4.
A análise sobre a validade das provas digitais obtidas na investigação, especialmente sob alegação de quebra da cadeia de custódia, exige instrução probatória e contraditório, não sendo cognoscível pela via estreita do
habeas corpus
.

5.
O pedido de restituição de bens e desbloqueio de ativos financeiros não tem relação direta com a liberdade de locomoção e deve ser deduzido pelas vias processuais próprias.

6.
A investigação criminal envolve
associação
criminosa com ramificações interestaduais, uso de redes sociais para promoção de jogos de
azar, crimes contra o consumidor e lavagem de capitais, com movimentação financeira superior a doze milhões de reais e uso de interpostas pessoas.

7.
O prazo de quatorze meses
,
sem denúncia
,
não caracteriza, por si, constrangimento ilegal, diante da complexidade do caso, pluralidade de investigados e diligências contínuas, incluindo quebras de sigilo, perícias e cooperação interinstitucional.

8.
A ausência de inércia e a existência de justificativas objetivas para a demora afastam a tese de excesso de prazo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

9.
O paciente está em liberdade desde dezembro de 2024, submetido apenas a medidas patrimoniais, o que também afasta a tese de violação à liberdade de locomoção.

10.
As medidas cautelares patrimoniais foram devidamente fundamentadas com base em indícios concretos, como a ostentação de riqueza incompatível com a renda declarada e o risco de dissipação de bens, sendo adequadas e proporcionais ao contexto investigativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O habeas corpus não é via adequada para impugnação de medidas patrimoniais ou discussão sobre validade de provas digitais que demandem instrução probatória
”
.

“
O decurso de prazo superior a um ano, em investigação complexa com pluralidade de investigados e diligências em curso, não configura, por si, constrangimento ilegal
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026057-84.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado
em favor de Gabriel Ferreira de Oliveira, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá que, no curso do Inquérito Policial nº 1008333-38.2025.8.11.0042, instaurado para apuração d
as infrações penais
previst
a
s no art. 50,
caput
e § 3º, “a”, da Lei nº 3.688/1941, art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, art. 1º,
capu
t, da Lei nº 9.613/1998 e art. 288 do Código Penal, deferiu medidas cautelares de natureza real e indeferiu os pleitos de restituição patrimonial.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo da persecução penal, que se prolonga por mais de quatorze meses sem oferecimento de denúncia, além de apontar nulidade das provas digitais colhidas por violação à cadeia de custódia e desproporcionalidade das medidas patrimoniais impostas.

Requer

o trancamento do inquérito, a restituição de bens, o desbloqueio de contas e a reativação de perfis sociais
(id. 304549883)
.

O pedido liminar foi indeferido
(id. 304783395)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, de forma suficiente e esclarecedora
(id
.
307565898)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer minucioso, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação
(id. 308668883)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A controvérsia posta nestes autos exige, desde logo, uma premissa metodológica:
o habeas corpus é remédio constitucional de cognição sumária, cuja finalidade precípua é a proteção da liberdade de locomoção
.

Assim, seu manejo não pode ser transmu
t
ado em sucedâneo de recursos ordinários ou em via atípica para discussão de medidas patrimoniais ou de questões probatórias que demandam contraditório amplo e instrução adequada.

Essa compreensão é sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente advertem para a excepcionalidade do trancamento de investigações criminais por meio do
writ.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
“
quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos, o exame da questão
refoge
do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial
”
(
AgRg
no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
28/11/2017; RHC 118.502/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
4/6/2020). No mesmo sentido: “Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no HC 645.133/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021).

Sob esse enfoque, impõe-se desde logo delimitar a matéria cognoscível:
as alegações de nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia e as insurgências contra bloqueios patrimoniais, apreensões de bens e suspensão de perfis em redes sociais não podem ser conhecidas nesta sede, por não repercutirem diretamente sobre a liberdade de ir e vir.

Tais medidas, embora possam ser gravosas, possuem sede própria de impugnação e exigem análise probatória detida, incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

Portanto, o conhecimento da ordem deve restringir-se à alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na persecução penal, afastando-se a apreciação, pela via estreita do
habeas corpus
, de pleitos atinentes à restituição patrimonial e discussão sobre validade de provas digitais, que demandam exame aprofundado e contraditório judicial específico.

Superada a questão de conhecimento, passa-se à análise de mérito.

A defesa sustenta que o inquérito tramita há mais de quatorze meses
,
sem oferecimento de denúncia, circunstância que configuraria afronta aos princípios constitucionais da duração
razoável
do processo, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

O argumento, à primeira vista, parece revestir-se de plausibilidade, mas perde força quando cotejado com os elementos concretos constantes dos autos e com as informações prestadas pela autoridade impetrada.

O juízo de origem deixou claro que as investigações não se resumem a um único indivíduo, mas abarcam oito pessoas físicas e nove jurídicas, todas
,
supostamente
,
envolvidas em organização estruturada para explorar jogos de azar, praticar crimes contra as relações de consumo e promover lavagem de capitais.

Trata-se, pois, de investigação multifacetada e interestadual, com ramificações não apenas em Mato Grosso, mas também em São Paulo, exigindo cooperação interinstitucional e análise de volumosa prova documental e telemática.

Além da pluralidade de investigados, sobressai a complexidade do
modus operandi
.

Segundo a representação inicial e o relatório de inteligência juntado aos autos, o paciente utilizava perfis em redes sociais com dezenas de milhares de seguidores para promover plataformas de jogos de azar, em especial o chamado “
jogo do tigrinho
”.

A ostentação de bens de alto valor
,
veículos de luxo, joias e vultosas quantias em espécie
,
destoava radicalmente de sua renda declarada, de pouco mais de mil reais mensais.

Essa discrepância motivou a adoção de medidas de quebra de sigilo, apreensão de eletrônicos e bloqueio de ativos financeiros, que, por sua vez, revelaram movimentações superiores a doze milhões de reais no período sob investigação.

Não se pode olvidar, ainda, que a complexidade desse tipo de investigação
é inerente e não episódica
.

A criminalidade organizada, sobretudo quando associada à exploração de jogos de azar em plataformas virtuais, à lavagem de dinheiro e à ocultação de patrimônio por meio de interpostas pessoas, demanda, por sua própria natureza, uma atuação mais demorada e tecnicamente exigente por parte dos órgãos de persecução penal.

Vivemos um tempo em que as estruturas ilícitas, longe de se limitarem a práticas rudimentares, articulam-se em redes transnacionais, valem-se de expedientes tecnológicos sofisticados e se imiscuem em atividades aparentemente lícitas.

Daí a necessidade de medidas investigativas que vão desde o rastreamento de fluxos financeiros complexos
,
até a análise pericial de dados telemáticos, passando por cooperação entre diferentes esferas de controle e persecução.

É precisamente esse o contexto que se delineia no presente caso:
investigação que envolve múltiplos investigados, pessoas físicas e jurídicas, vultosa movimentação de capitais, suposta utilização de perfis de influenciadores digitais como veículo de promoção de jogos ilegais e uma teia de relações negociais destinada à ocultação de bens
.

Essas

circunstâncias, por si, afastam a tese de excesso de prazo, pois não se pode exigir da persecução penal a mesma celeridade de causas singelas.

Em outras palavras, não é a inércia que explica o lapso temporal transcorrido, mas sim
a própria natureza da criminalidade investigada
, que desafia as instituições de justiça e exige delas um agir persistente, tecnicamente aparelhado e proporcional à envergadura dos ilícitos apurados.

O excesso de prazo não se configura pelo simples decurso do tempo, mas pela inércia injustificada do órgão jurisdicional.

Nesse sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal já decidiu que:

“
O excesso de prazo não se configura pelo simples decurso do tempo, mas pela inércia injustificada do órgão jurisdicional. Em processos de elevada complexidade, com pluralidade de réus e diligências indispensáveis, a tramitação prolongada é compatível com o devido processo legal
.” (TJMT, N.U. 1022583-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/08/2025, DJE 14/08/2025).

Diante desse quadro, a simples menção ao lapso temporal de quatorze meses não pode ser analisada em abstrato.

O critério que orienta o reconhecimento do excesso de prazo não é meramente aritmético, mas de razoabilidade, a ser apreciada caso a caso.

Não se trata de contar dias, mas de investigar se houve desídia estatal, ou se a dilação decorre da própria natureza e complexidade do feito.

No caso em apreço, não há qualquer traço de inércia.

Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade impetrada revelam uma atuação investigativa intensa e contínua
, com
deferimento de medidas cautelares, análise de dados telemáticos, perícia digital em curso, rastreamento de fluxos financeiros e colheita de provas em diferentes localidades.

Essa dinâmica afasta, por si,
a pecha
de constrangimento ilegal
.

Ademais, importa sublinhar que o
pacient
e
se
encontra em liberdade desde dezembro de 2024, submetido apenas a restrições de ordem patrimonial.

Esse dado é decisivo, pois o excesso de prazo, para ser juridicamente reconhecido como violador do devido processo, deve repercutir diretamente sobre a liberdade de locomoção do indivíduo, e não apenas sobre seus interesses econômicos ou patrimoniais.

Também não procede a alegação de que as medidas de constrição patrimonial careceriam de fundamentação individualizada.

A decisão judicial que as decretou especificou de forma suficiente o contexto fático
, pois
descreveu a utilização de redes sociais pelo paciente como meio de promoção de plataformas de jogos ilegais, apontou a discrepância manifesta entre sua renda declarada e o padrão de vida ostentado, e destacou a necessidade de acautelar o produto e proveito dos crimes sob apuração.

Trata-se,
portanto, de fundamentação concreta, lastreada em indícios robustos, e não de mera repetição genérica de fórmulas abstratas.

A eventual discordância quanto à extensão ou proporcionalidade das medidas deve ser apreciada em sede própria, não cabendo ao
habeas corpus
desempenhar esse papel substitutivo.

Quanto à nulidade de provas digitais por suposta ausência de observância da cadeia de custódia, a matéria tampouco encontra espaço nesta via estreita.

A aferição de eventual irregularidade depende de contraditório técnico, de produção de prova pericial e da análise judicial das cautelas efetivamente observadas na colheita e preservação dos elementos digitais.

Não há, nos autos, demonstração patente e irrefutável de ilicitude que autorize a exclusão antecipada do material colhido.

Tal discussão deve ser travada na arena processual adequada, no momento próprio, e não por via de
habeas corpus.

O que se constata, portanto, é que não há ilegalidade manifesta ou abuso evidente.

Pelo contrário, os autos revelam indícios consistentes de autoria e materialidade
, consubstanciados em

divulgação ostensiva de jogos de azar em redes sociais, publicidade enganosa, movimentação financeira superior a doze milhões de reais, vínculos econômicos entre investigados e ocultação patrimonial
por intermédio
interpostas pessoas
.

O conjunto, longe de ser um vácuo probatório, evidencia um cenário de investigação complexa e multifacetada, em que a dilação temporal não é reflexo de negligência, mas da própria envergadura dos fatos e da necessidade de diligências múltiplas e sofisticadas.

A persecução penal se encontra dentro da normalidade compatível com investigações de grande porte, e as medidas cautelares foram decretadas com fundamentação suficiente, devendo ser mantidas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente da presente
habeas corpus
, tão somente quanto à alegação de excesso de prazo, e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígidas as medidas cautelares decretadas pelo juízo de origem, porquanto adequadas, proporcionais e suficientemente fundamentadas, não se verificando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025